Tribunal: STF
Processo: HC 184476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.152/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, requereu ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar, alegando o risco por conta da pandemia de Covid-19. Negado o pleito, sobreveio impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, foi impetrado HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    3.  Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, aponta a situação de risco decorrente da pandemia de Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirmando que o paciente pertence ao grupo de risco – “tem 76 anos de idade, faz uso diário de medicamento para estabilização da pressão arterial”.
    4. A defesa requer seja “reconhecido ter o paciente o direito de, enquanto vigente o reconhecimento da pandemia, cumprir a pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, a tese desenvolvida na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TJSP e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem ao indeferir o pleito defensivo:
    “[...] o laudo médico acostado aos autos, indica que o reeducando goza de boa saúde (fls. 37). 
    Assim, não há prova nos autos de que o sentenciado preencha algum dos requisitos necessários à concessão do pleito, como segue: 1) considerado como integrante do grupo de risco; 2) estiver infectado pelo COVID-19; 3) o tratamento oferecido pelo sistema carcerário insuficiente para a recuperação do requerente.
    Neste sentido, somente o fato de estar recolhido em Estabelecimento Penal não é motivo suficiente para a sua soltura. 
    […]
    Considerados os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, XVII) e da economia processual, servirá a cópia desta decisão como termo de advertência para as providências da unidade prisional, que deverá restituí-lo a este Juízo, com ciência da parte.
    […].” (Grifos acrescentados) 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator